Tribunal: TJBA
Processo: 8004597-58.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004597-58.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNALDO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA
BANCÁRIA

C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de uma ação
de restituição de débito c/c indenização
por danos morais decorrentes d
e falha na prestação do serviço bancário, que condenou a instituição financeira no pagamento de indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a regularidade da dimensão
do
quantum
indenizatório
fixado

III. Razões de decidir

3. Fixação da indenização
de acordo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.
Majoração para R$10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo

PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004597-58.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante EDNALDO SANTOS OLIVEIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA